Tribunal: TJES
Processo: 5000186-28.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-28.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: G R PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000186-28.2020.8.08.0069

RECORRENTE:
AMAZON

SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL

RECORRIDO:
G R PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: SUSPEN
S
ÃO DE CONTA EM MARKETPLACE DIGITAL. REQUERIDA INCAPAZ DE COMPROVAR EFETIVAMENTE A VIOLAÇÃO E FRAUDE SUPOSTAMENTE COMETIDA PELA REQUERENTE. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. RETENÇÃO DE VALORES INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que é vendedora de equipamentos de informática, suprimentos alimentícios em geral, produtos farmacêuticos, cosméticos, higiene pessoal e afins, utilizando a plataforma Marketplace da Requerida, como forma de divulgação e venda de seus produtos. Alega que teve sua conta de vendedora desativada, sob o argumento de que “
a conta utilizada para a venda estaria relacionada à outra conta diferente que não poderia ser usada para vendas naquela plataforma
”. Além disso, a ré ressaltou ainda que “
a conta da Parte Autora, especificamente, por meio de investigação minuciosa desenvolvida por departamento interno e especializado, foi relacionada a outra conta, de ID 76300756202, por utilizarem o mesmo dispositivo para acessá-las e por possuírem o mesmo telefone cadastrado
”. Além de suspender a conta da autora na plataforma, a requerida ret
eve a
quantia de R$ 25.044,91
de titularidade da autora.

De plano rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por entender não caber cláusula compromissória em contrato de adesão, salvo concordância expressa do aderente, na forma do Artigo 4º, §§ 1º e 2º da Lei 9.307/96, o que não foi demonstrado no caso.

Pois bem. Entendo ser o caso de manutenção da r. sentença de primeiro grau. A requerida, como plataforma digital de
marketplace
, goza de autonomia privada para estabelecer diretrizes de funcionamento e utilização de sua plataforma e, portanto, tem a prerrogativa de controlar, suspender ou excluir os usuários que utilizam seus serviços se entender que houve violação de suas regras internas, estabelecidas na constituição do relacionamento entre as partes.

No entanto, esse tipo de conduta não pode ocorrer de maneira completamente arbitrária, isto é, se há violação de sua política interna que enseja a extinção d
a
conta de usuário de sua plataforma, é obrigação da requerida apontar e comprovar a referida violação. No caso, é possível abstrair dos autos que a ré relatou que a requerente teve sua conta suspensa e seus valores bloqueados por ter sido identificada a existência de uma outra conta, com algumas informações cadastrais idênticas a da conta da parte autora e com histórico de
login
utilizando o mesmo dispositivo. Essa segunda conta, por sua vez, não poderia mais ser utilizada na plataforma, o que ensejou a suspensão de conta relacionada, no caso, a conta utilizada pela parte autora.

Ocorre que a requerida não especifica quem teria sido esse segundo usuário, tampouco aponta por quais motivos esta outra conta não poderia ser utilizada. É possível entender como razoável a política da requerida no sentido de que a utilização de uma segunda conta pela mesma pessoa que foi banida da plataforma em outro usuário por violação de termos internos põe em risco a segurança e a confiabilidade da plataforma e deve ser proibida. Não obstante, se não for demonstrad
a
a violação do usuário e que tipo de conduta foi efetivamente praticada, não há possibilidade de o juízo simplesmente deduzir que a decisão da plataforma foi adequada, independentemente do caso concreto.

Há relação de dados cadastrais entre contas, mas isso, por si só, não é violação dos termos da ré, visto que não há comprovação de conduta enganosa, fraudulenta ou ilegal vindo de qualquer uma dessas contas, se é que ambos os usuários realmente pertencem à requerente, o que também não foi comprovado pela ré.

A retenção dos valores obtidos pela autora também não me parece razoável. Primeiro porqu
e
a justificativa de utilização do crédito para liquidação de transações pendentes (como devoluções e reembolsos dos produtos adquiridos pelos clientes da autora) não é mais plausível, uma vez que a ação judicial já possui mais de 2 (dois) anos, já tendo sido ultrapassado, em muito, o período para reembolsos e devoluções aos clientes.
De outra banda, n
ão há comprovação de conduta fraudulenta nos autos, o que ensejaria a “retenção de valores por tempo indeterminado”, conforme a própria política da requerida.

Incabível também a alegação de que a autora não deu início a
o
procedimento para liberação do seu saldo, uma vez que o principal objetivo da requerente com a recuperação da sua conta é reaver o seu saldo constituído, como é possível concluir a partir de e-mail de contato enviado à requerida (ID 2645007).

Por fim, tenho que resta configurado o dano moral por responsabilidade da Recorrente, que proporcionou uma situação onde a Recorrida foi desacreditada por seus clientes, tendo sua honra, dignidade e imagem manchadas
no mercado
, o que se constitui suficientemente como abalo a direto personalíssimo da autora.

O montante indenizatório de R$ 6.000,00, fixado em sentença, é condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar
o abalo à credibilidade da recorrida perante o público, induzindo, por outro lado, a requerida à adoção de
postura mais eficiente na prestação dos seus serviços
.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.